Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃ NORMATIVA N. 438/2018, ANS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADA. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância a Resolução Normativa n. 438, de 3 de dezembro de 2018, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, há expressa determinação quanto ao dever do beneficiário, ao exercer a portabilidade, solicitar o cancelamento do plano de assistência à saúde de origem, restando, ainda, ao beneficiário a obrigação de pagamento das mensalidades enquanto vigente o plano. 1.1. O panorama delineado nos autos – decorrente da ausência de solicitação de cancelamento do plano –, evidencia a obrigação do beneficiário em quitar a dívida correspondente ao final da vigência do contrato celebrado entre as partes.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.